Tribunal: TJMT
Processo: 1001861-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001861-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONDENATÓRIA–ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR –TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - GASTOS COMPROVADOS – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os elementos evidenciam o direito da Recorrida e o perigo do dano para que lhe seja deferido o pedido de tutela de urgência, como acertadamente entendeu o Juiz
a quo
.

Consiste em prática abusiva a participação financeira da Agravada, sem a devida restituição, nas obras destinadas à transmissão de energia elétrica que será explorada pela Recorrente com fins lucrativos.

Deve ser mantida a ordem para depósito judicial do valor incontroverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Condenatória (Ressarcimento de Valores)
n.o 1022727-92.2021.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A
.

Em suas razões recursais, a Concessionária de Energia Elétrica sustenta que a decisão combatida incidiu em
error in judicando
ao conceder a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, pois a demora no julgamento do mérito da ação não implica perigo à parte adversa.

Salienta inexistir qualquer prejuízo caso a Agravada receba o valor incontroverso apenas na fase de cumprimento de sentença.

Sob tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 120050998).

As contrarrazões foram apresentadas (ID. 123257970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Autora, ora Agravada, ajuizou Ação Condenatória (Ressarcimento de Valores) em face da empresa Agravante ENERGISA MATO GROSSO – Distribuidora de Energia S.A.

Em sua inaugural, a autora informou que foi constituída com o fim de prestar o serviço de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação de 188,20 km da Rodovia MT-320, já que foi vencedora no processo licitatório realizado pelo Estado de Mato Grosso.

Sustentou que desembolsou o valor de R$ 148.975,00 (cento e quarenta e oito mil novecentos e setenta e cinco reais) para a construção da rede de distribuição elétrica rural monofásica e trifásica nas edificações localizadas nesta Rodovia.

Afirma que, concluídos os trabalhos, a obra foi fiscalizada e aprovada pela Recorrente e encaminhado o Termo de Ressarcimento de Valores (TRV) para a restituição de R$ 17.183,87 (dezessete mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos); todavia, em que pese à tentativa da Agravada em receber o valor integral despendido, não obteve êxito.

Diante disso, requereu, liminarmente, que a Recorrente promova a restituição do valor incontroverso de R$ 17.183,87 (dezessete mil cento e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos). No mérito, pediu a condenação da ré a lhe restituir a quantia paga de R$ 148.975,00 (cento e quarenta e oito mil novecentos e setenta e cinco reais).

O Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou que a Agravante deposite judicialmente, no prazo de 10 (dez) dias, o valor incontroverso.

Inconformada, a Recorrente/Ré interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, entendo que os elementos constantes dos autos evidenciam o direito da Recorrida e o perigo do dano, para que lhe seja deferido o pedido de tutela de urgência, como acertadamente entendeu o Juiz
a quo
.

Vale destacar que a norma de regência (Resolução n. 951/2021) prevê expressamente que as concessionárias de serviços públicos de distribuição de eletricidade devem incorporar ao seu patrimônio as redes particulares.

Demais disso, é evidente que consiste em prática abusiva a participação financeira da Agravada, sem a devida restituição, nas obras destinadas à transmissão de energia elétrica que será explorada pela Recorrente com fins lucrativos.

Na hipótese, é possível observar que inexiste controvérsia no que tange ao valor de R$ 17.183,87 (dezessete mil cento e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos), conforme Termo de Restituição de Valores acostado aos autos (ID. 117391467, fls. 67/69). Assim, não há razões para a Recorrida ficar desprovida desse
quantum
até o deslinde final da causa.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELETRIFICAÇÃO RURAL –
INSTALAÇÃO
DA
REDE
PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO DA
REDE
PELA CONCESSIONÁRIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA –
REDE
CONSTRUÍDA PELO CONSUMIDOR –
GASTOS
COMPROVADOS – PROVAS VÁLIDAS – FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER LEGAL E REGULAMENTAR DE
RESSARCIMENTO
– INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de
ressarcimento
de
gastos
na
construção
de
rede
de eletrificação rural incorporada pela concessionária fundamenta-se no Decreto n.o 5.163/2004 e na Resolução Normativa no 229/2006 da ANEEL.
É devido o
ressarcimento
dos valores dispendidos com a
construção
da
rede
elétrica incorporada, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil.

O proprietário da
rede
particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos
gastos
com a
construção
e
instalação
da
rede
quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o
ressarcimento
ser equivalente aos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor
. No que se refere a suposta renúncia de
direito
, esta não se verifica, pois é preceito constitucional, previsto no artigo 5o, XXXV, que não se excluirá da apreciação judicial lesão ou ameaça a
direito
.
Com efeito, restou fundamentado que o consumidor comprovou os fatos que lhe competia por meio de vários documentos, os quais sequer são impugnados especificamente, mesmo porque tudo foi comprovado administrativamente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 8010033-60.2016.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Peço vênia à eminente relatora, embora vencido, porque o artigo 300 do Código
de Processo Civil diz que :
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Esses dois requisitos devem ser atrelados.

Em que pese o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora, eu não vislumbro qualquer impossibilidade de impedir o resultado útil do processo, porque a agravante, como todos nós sabemos, é uma empresa altamente capaz de pagar, em qualquer tempo, esses valores caso seja condenada.

E, ainda, nos deparamos com o processo de conhecimento que têm certas nuances, inclusive no que tange ao deferimento da tutela.

No caso em apreço, de rigor, deveria antes promover o contraditório e mais tarde o juiz julgar parcialmente o mérito, como recomenda o artigo 356, do Código de Processo Civil.

Entendo que a questão não é deve ser tratada em sede de agravo de deferimento de tutela antecipada, porque versa sobre processo de conhecimento que pode ser tratado através do julgamento do mérito da lide que, na forma do artigo 356, do Código de Civil..

Esses argumentos me levam a divergir, data máxima vênia, a divergir do entendimento da eminente relatora.

É como foto.

EM 27 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022